Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. CONTADORIA.
1. Quando a matéria é decidida por sentença torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
2. No cumprimento de sentença, o magistrado deve restringir-se às questões apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Verificada a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, correto o posicionamento do magistrado a quo ao encaminhar os autos à Contadoria do Juízo, visando a correta apreciação dos valores devidos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.